Tribunal: TJMT
Processo: 0005696-80.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005696-80.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE FERNANDES GUIMARAES - CPF: 010.554.251-28 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARLENE FERNANDES GUIMARAES - CPF: 010.554.251-28 (VÍTIMA), HONOR DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO DEVER DE INDENIZAR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA OFENDIDA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR MANIFESTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a exclusão da condenação de reparação dos danos causados pela infração quando, além da existência de pedido expresso na denúncia, houve a comprovação dos prejuízos suportados pela ofendida, por meio de documentos, e foram respeitados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Honor da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 644716), que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como a suspensão ou proibição do direito de dirigir pelo prazo de 4 meses, e ainda ao pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) referente à indenização aos danos materiais sofridos, em razão da prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (Id 24481475).

Nas razões recursais constantes do Id 24481955, o apelante requereu, em síntese, o afastamento da obrigação de pagar quantia a título de reparação mínima em favor da vítima, dada a inexistência de provas das despesas realizadas com o veículo envolvido no acidente.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 24481956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 27496495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020